Tribunal: TJBA
Processo: 0000504-38.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000504-38.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCELIA PINTO ROCHA PAIVA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo e constitucional. Recurso de apelação. Servidora pública. Décimo terceiro salário e adicional de um terço de férias. Base de cálculo. Remuneração integral versus vencimento básico. Supremacia constitucional. Recurso provido. A questão em discussão consiste em saber se o décimo terceiro salário e o adicional de 1/3 de férias devem ser calculados sobre a remuneração integral ou apenas sobre o vencimento básico do servidor público municipal. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, incisos VIII e XVII, estabelece expressamente que o décimo terceiro salário deve ser calculado com base na remuneração integral e que as férias devem ser remuneradas com adicional de pelo menos um terço do salário normal. Os direitos constitucionais dos servidores públicos não podem ser restringidos por legislação municipal infraconstitucional, devendo prevalecer a supremacia da Constituição Federal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que tanto o décimo terceiro salário quanto o adicional de férias devem incidir sobre a totalidade da remuneração do servidor. A interpretação restritiva adotada pela legislação municipal viola os princípios constitucionais da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 0000504-38.2015.8.05.0075; Recorrente: LUCELIA PINTO ROCHA PAIVA; Recorrido: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .